Tribunal: STF
Processo: HC 258806
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de William Cesar Cassimira impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA NA ORIGEM. UTILIZAÇÃO COMO NOVO RECURSO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO EM 2018. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. A revisão criminal foi indeferida liminarmente ante a impossibilidade de utilização da revisão criminal como segundo recurso de apelação e a inexistência de fato ou prova nova, em consonância com a jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça e a previsão do art. 621, I, do Código de Processo Penal. 



    2. A mudança jurisprudencial quanto à necessidade de observação do procedimento do reconhecimento fotográfico ou pessoal ocorreu com base no julgamento realizado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC n. 598.886/SC, da relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, publicado em 18/12/2020, mais de dois anos após o trânsito em julgado da condenação. 



    3. A jurisprudência do STJ e do STF firmou-se no sentido de que não é admissível a utilização da revisão criminal e, por consequência, de habeas corpus substitutivo desta para aplicar retroativamente jurisprudência que se alterou após o trânsito em julgado do feito no qual se pretende a incidência do novo entendimento. 



    4. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou o Tema repetitivo n. 1.331, que definirá a possibilidade de aplicação retroativa de jurisprudência mais benéfica ao acusado e as situações em que a eventual benesse poderá ser aplicada. Contudo, o tema citado ainda não foi julgado e não prevê a suspensão dos processos que tratem da matéria, razão pela qual deve prevalecer a jurisprudência atual da Suprema Corte e deste Tribunal Superior quanto ao tema. 



    5. Agravo regimental improvido.



    (HC 993.486 AgRg, ministro OG Fernandes)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese que “a ilicitude probatória do reconhecimento fotográfico seja reconhecida e o paciente absolvido”.



     É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Reputo inadmissível o habeas corpus, eis que, conforme colacionado pelo próprio impetrante (eDoc 10, fls. 28), a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (desde 11/07/2018).



    Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando interposto como sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame, porquanto para o acolhimento da tese defensiva – absolvição por falta de elementos probatórios aptos –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou ao juízo condenatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.



    (HC n. 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes – grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 8 de julho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente